Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSÓRCIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO CADASTRAL. DANO MORAL. CONTRATO DE ADESÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente em ação de conhecimento proposta contra administradora de consórcios.
2. O Recorrente alegou ter sido contemplado em sorteio realizado em 22.6.2023, mas não recebeu a carta de crédito em razão de negativa da administradora, que justificou a recusa com base em restrições cadastrais do consorciado.
3. Requereu a liberação da carta de crédito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se é devida a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado que possui restrições financeiras; e (II) estabelecer se a negativa da administradora configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse recursal quanto à liberação da carta de crédito está prejudicado, pois o Recorrente quitou as parcelas inadimplentes e recebeu o valor em 16.9.2025, conforme petição da parte adversa.
6. A negativa da administradora em liberar a carta de crédito está amparada em cláusula contratual legítima e na legislação vigente, considerando que o consorciado possuía restrições financeiras que totalizavam R$ 56.500,00.
7. A administradora tem o dever de proteger os interesses do grupo, podendo exigir garantias do consorciado contemplado, inclusive complementares, desde que previstas contratualmente.
8. Não há demonstração de conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora, inexistindo fundamento para reparação por danos morais.
9. A sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, não havendo motivo para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A administradora de consórcios pode negar a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado que possuir restrições cadastrais, com amparo em previsão contratual.
2. A negativa de liberação do crédito, amparada em cláusula contratual, não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais."